Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração opostos no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011222-67.2020.8.11.0000
Embargante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Embargada: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL (id 53786995) nos autos do Recurso Especial (id 50191951), apresentado pela parte Embargada.
O efeito suspensivo restou deferido parcialmente na decisão id 50425499, sendo rejeitados os Embargos de Declaração apresentados por ambas as partes, e que, na sequência, o Recurso Especial foi admitido.
Aduz a parte Embargante que ao interpor os Embargos de Declaração contra a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, os prazos foram suspensos, motivo pelo qual não apresentou suas contrarrazões ao Recurso Especial.
E ainda, afirma que há erro material na decisão, uma vez que constou que as contrarrazões já haviam sido apresentadas, postulando pelo reconhecimento do erro e oportunidade para apresentar as contrarrazões.
Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para análise.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi